Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE CONTA GOOGLE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar à parte ré que providencie, imediatamente, a contar do trânsito em julgado da sentença, a reativação da conta de e-mail do autor, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; 2) condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 349,99 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso, acrescida de juros legais a contar da citação; e 3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a prolação da sentença e acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68582149). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerida aduz que a pretensão autoral estava fundamentada na perda de acesso à conta Google específica, e que, após a comprovação da titularidade, o acesso foi normalizado, resultando na perda do objeto da demanda e na ausência de interesse processual. Argumenta que desenvolve diversos mecanismos de segurança para proteger as informações dos usuários e que a sentença de primeira instância desconsiderou esses esforços. Além disso, sustenta que a responsabilidade civil só pode ser atribuída diante da demonstração de um ato ilícito que tenha causado danos, o que não ocorreu no presente caso, e que a invasão da conta por terceiros não caracteriza falha na prestação de serviço. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam os pedidos julgados inteiramente improcedentes.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que o hacker conseguiu superar a verificação em duas etapas (autenticação de dois fatores), evidenciando falhas de segurança que possibilitaram a invasão do sistema e hackeamento de contas. Um exemplo citado foi o hackeamento da Sony Playstation em 2011, onde houve vazamento de dados de mais de 100 milhões de usuários. Além disso, relata que o hacker invadiu a conta Google do Recorrido, alterou a senha e utilizou um token que impedia a recuperação da conta. Sustenta que o serviço prestado pelo Recorrente foi considerado defeituoso, com medidas de segurança insuficientes, além de ter havido ineficiência do Recorrente na resolução do caso antes do processo judicial. Quanto ao dano, afirma que foi obrigado a adquirir outros fatores de proteção adicionais, custando R$ 349,99 e que golpistas utilizaram o endereço eletrônico do autor para obter vantagens ilícitas, expondo dados de caráter íntimo e pessoal do requerente.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa requerida falhou na prestação de serviço ao não impedir a invasão da conta Google do autor e se a responsabilidade civil por eventuais danos moral e material pode ser atribuída à requerida.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em conformidade com o art. 14 do CDC, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. No caso, o autor perdeu acesso a sua conta mantida pela Google em 15/04/2024, ajuizando a ação poucos dias depois, em 23/04/2024. A requerida não juntou provas de que o bloqueio do autor de sua conta decorreu de descuido do próprio recorrido, tampouco demonstrou ter atendido as solicitações de reativação em tempo razoável. Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço.
9. Todavia, no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, o autor não demonstrou a necessidade de adquirir especificamente o dispositivo de segurança Yubico, uma vez que havia alternativas gratuitas disponíveis para a autenticação em duas etapas. A opção por uma solução paga, quando existiam meios equivalentes sem custo, configura uma escolha pessoal, e não um dano juridicamente indenizável. Dessa forma, inexiste o nexo de causalidade entre a suposta conduta da requerida e a despesa realizada pelo autor, não havendo fundamento para a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 349,99.
10. Dano moral. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não foram apresentados elementos que evidenciem sofrimento psíquico intenso, violação à honra ou exposição vexatória do autor, não bastando, para tanto, a mera frustração decorrente da dificuldade no acesso à conta. Diante da ausência de comprovação do abalo moral significativo, é inviável a indenização pleiteada.
11. Nesse sentido, destaco precedente do TJDFT: "I – A identidade do autor foi comprovada para finalidade de recuperação da conta, cuja titularidade foi demonstrada por meio da juntada de e-mails de recuperação a endereço que lhe pertence. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. II, do CPC. II – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral." (Acórdão 1931315, 0738613-67.2023.8.07.0003, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.)
12. Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, afastando-se as condenações por danos materiais e morais, mantendo-se apenas a obrigação da requerida de reativar a conta do autor, confirmando-se a liminar deferida (ID 68582094).
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A inércia da plataforma digital em responder, em prazo razoável, às solicitações do usuário para recuperação de conta bloqueada caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A escolha por uma solução de segurança paga, quando há alternativas gratuitas disponíveis, não configura dano material indenizável, por inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e a despesa realizada pelo consumidor. 3. O mero bloqueio da conta, sem demonstração de abalo significativo à esfera moral do usuário, não enseja indenização por danos morais.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931315, 0738613-67.2023.8.07.0003, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.